Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-66.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027398-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DELAÇÃO PREMIADA – IMPUTAÇÃO DE COMETIMENTO DE CRIMES – ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

As declarações prestadas pelo delator no âmbito do seu depoimento em acordo de delação premiada constituem exercício regular do seu direito à ampla defesa e não configuram, via de regra, ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização em favor do delatado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1027398-66.2018.8.11.0041

APELANTE:
JOÃO DORILEO LEAL

APELADO:

PEDRO JAMIL NADAF

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO DORILEO LEAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
ajuizada

em face de PEDRO JAMIL NADAF (proc. n. 1027398-66.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor causa.

Em suas razões, aduz que “
A prova juntada aos presentes autos comprovaram que os imóveis foram adquiridos pelo autor de forma lícita e regular. Claro está que o réu fez alegações inverídicas ao afirmar que o autor praticou algum ato criminoso ao adquirir os imóveis. Ficou comprovado de forma sólida que os imóveis foram adquiridos de forma lícita, mediante pagamento do preço, outorga de escrituras públicas, enfim, tudo ocorreu em conformidade com a legislação em vigor. Claro está o dano à honra, à imagem e ao conceito público do autor, decorrente das afirmações inverídicas do réu
”.

Assevera que “
Não há na contestação qualquer impugnação quanto ao fato de que o falso depoimento prestado e a obscura delação premiada resultaram em ordem de busca e apreensão nas empresas e na residência do requerente
”, tendo o Apelado dado “
amplo conhecimento à imprensa nacional e regional sobre os fatos narrados no referido documento
”.

Afirma que “
a partir desta obscura delação premiada realizada pelo requerido, o requerente passou a ser procurado por fornecedores, empresários, funcionários de bancos, jornalistas vinculados a veículos de comunicação, enfim, por pessoas de toda a sociedade mato-grossense, indagando sobre a participação do requerente nos referidos atos ilícitos e crimes delatados pelo requerido
”, causando-lhe imensos prejuízo à sua honra e reputação.

Alega que “
não se exige atualmente a prova do dano moral ou à imagem. O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA orienta que nestes casos o prejuízo é consequência direta da ofensa, eis que a violação do direito à imagem, ao nome, ao conceito social, à reputação, à honra ocorre com a falsa acusação
”, devendo ser arbitrada indenização compatível com a conduta praticada.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de “
condenar o requerido apelado à reparação dos danos morais, à imagem, à honra, e à reputação, causados ao autor apelante
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 224728217.

Cuiabá/MT, 15 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que JOÃO DORILEO LEAL ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais contra PEDRO JAMIL NADAF (proc. n. 1027398-66.2018.8.11.0041) alegando, em síntese, que este, na delação premiada realizada com o Ministério Público Federal, lhe imputou falsamente a prática de ilícios e crimes, ocasionando a realização de busca e apreensão em suas empresas e residência, além de desconfiança e questionamentos por diversas pessoas da sociedade, causando ofensas em sua honra e imagem.

Eis, no ponto de interesse, o teor da delação:

“
Ao terminar o Governo no final do ano de 2014 SILVAL DA CUNHA BARBOSA deixou uma dívida de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) oriundos de serviços gráficos referentes aos materiais que foram produzidos para a campanha de 2014 dos candidatos ligados ao governo de SILVAL BARBOSA, candidatos estes a deputados federais, estaduais, senado, bem como do governo do estado com o Grupo GAZETA DE COMUNICAÇÃO.

Assim SILVAL BARBOSA solicitou ao colaborador que procurasse por JOÃO DORILEO LEAL, proprietário do GRUPO GAZETA, a fim de negociar para ele, SILVAL BARBOSA, o pagamento dessa dívida, e no início do mês de junho de 2015 o colaborador se reunião com JOÃO DORILEO LEAL para conversarem essa dívida e negociarem como seria efetuado seu pagamento, em nome de SILVAL BARBOSA, oportunidade em que o colaborador o indagou se aceitaria receber imóveis no valor total da dívida de SILVAL BARBOSA, o que foi pelo empresário aceito.

Ao levar para SILVAL BARBOSA essa possibilidade da dívida ser paga através de imóveis o ex-governador concordou, tendo na ocasião o colaborador sugerido a SILVAL de entregarem a JOÃO DORILEO dois imóveis que a Organização Criminosa havia recebido de propinas pagas pela CONSTRUTORA CONCREMAX, sendo eles dois apartamentos localizados no Bairro Morada da Serra, Edifício Morada do Parque, Apto. 503-F e Apto. 703-B, ambos de dois quartos, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais cada) perfazendo assim o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como um imóvel de propriedade do colaborador, que posteriormente lhe seria reembolsado por SILVAL BARBOSA, que estava em nome de sua ex-namorada GEIZIANE ANTELO, de quem havia o colaborador adquirido, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), localizada no Bairro Jardim Califórnia, nesta capital.

Solicitou que o proprietário da CONSTRUTORA CONCREMAX efetuasse o repasse dos citados apartamentos para o nome de JOÃO DORILEO LEAL, tendo JORGE PIRES, dono da construtora, dito para que JOÃO DORILEO LEAL o procurasse diretamente a fim de tratar dessa burocracia, o que foi pelo colaborador agilizado, e quanto ao imóvel em nome de sua ex-namorada GEIZIANE ANTELO, mas que era de propriedade do colaborador, afirma que GEIZIANE transferiu a propriedade do imóvel mediante escritura diretamente para JOÃO DORILEO LEAL
.”

Após o devido trâmite processual o pedido de indenização foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Apelante, o recurso não comporta acolhimento.

É cediço que o instituto da colaboração premiada foi instituído pelos arts. 4º a 7º da Lei n. 12.850/2013, sendo uma das formas pelas quais o acusado em processo criminal pode ter garantido o seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e, como tal, não pode ser obstado pelos direitos do delatado à sua honra ou imagem.

Nesse viés, tem-se que as declarações prestadas pelo delator no âmbito do seu depoimento em acordo de delação premiada constituem exercício regular do seu direito à ampla defesa e não configuram, via de regra, ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização em favor do delatado.

Tal conclusão só pode ser afastada se comprovada evidente má-fé do delator em seu depoimento e demonstrada de forma inequívoca a atuação ilícita no intuito de prejudicar o delatado, o que não ocorreu, notadamente à mingua de comprovação de ter o Apelado deliberadamente divulgado informações na imprensa para tanto.

Ao revés, pelo que dos autos se infere, a publicidade do depoimento prestado no acordo de delação premiada e a veiculação de partes dele em matérias jornalísticas se devem ao notório interesse público acerca dos fatos, o que não pode ser imputado ao Recorrido.

Destarte, considerando que o Apelado não extrapolou o exercício regular do direito de defesa por meio da colaboração premiada, narrando sua versão dos fatos apenas ao Ministério Público Federal, a quem incumbe o dever de apurar e verdade dos fatos, não se vislumbrando qualquer excesso nas declarações, de rigor a manutenção da sentença.

Idêntica conclusão chegou à Terceira Câmara Cível deste Sodalício em julgamento de caso análogo, ajuizado pelo mesmo Autor/Apelante em face do ex-governador Silval da Cunha Barbosa, cujo aresto assim restou ementado:

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUTAÇÃO DE COMETIMENTO DE CRIME – ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM E HONRA SUBJETIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DELAÇÃO PREMIADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO REQUERIDO – PUBLICIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA DECORRENTE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Inteligência do Código de Processo Civil.
Colaboração voluntária que não se aparta das balizas legais e é feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal caracteriza exercício regular de direito. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
.

(N.U 1027748-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DELAÇÃO PREMIADA. OPERAÇÃO LAVA JATO. CONTEÚDO DIVULGADO POR VEÍCULOS DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO LÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à indenização decorre de ato ilícito que gera prejuízo a outrem, segundo inteligência do art. 186 do Código Civil, de modo que o oferecimento de informações à autoridade pública, em âmbito de colaboração premiada, não constitui ato ilícito, nos moldes do ordenamento jurídico vigente.

2. No caso, as informações divulgadas pelos veículos de imprensa não tiveram qualquer relação com ato do apelado, motivo pelo qual não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do delator e o dano que o apelante alegou ter sofrido. Não havendo nexo de causalidade, é defeso o reconhecimento de responsabilidade civil decorrente da conduta do apelado.

3.
O ato realizado pelo apelado está em plena consonância com a legislação que disciplina o instituto da colaboração premiada, uma vez que foram prestadas informações exclusivamente ao MPF, a quem incumbe o dever de investigar e apurar a verdade dos fatos. Portanto, a conduta realizada pelo apelado se adequa ao exercício regular de seu direito
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDFT, Acórdão 1221219, 07065559020188070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DELAÇÃO PREMIADA. O autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de falsa imputação de crime praticada pelo réu em depoimento prestado em acordo de delação premiada. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada. 2. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Magistrado que não é obrigado a deferir todas as provas postuladas pelas partes. 3
. Instituto da colaboração premiada foi instituído pela Lei nº 12.850/2013, sendo uma das formas pelas quais o litigante pode ter garantido o seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). Garantia Constitucional que não pode ser obstada pelo direito do delatado à sua honra. Réu que agiu em exercício regular de direito. Ausência de má-fé. Responsabilidade civil não configurada
. 4. Verba honorária que deve ser fixada por equidade. Valor da causa elevado. Parâmetros previstos no CPC/2015 que ensejariam a fixação de valor excessivo. Critério da equidade. Possibilidade de utilização para adequação da verba honorária. Precedentes desta E. Corte. 5. Recurso provido em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1028371-55.2016.8.26.0564; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024